Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-51.2018.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000016-51.2018.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDINIR ALMEIDA RIBEIRO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ENRICO MENEZES COELHO, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação.
Extinção

d
o processo sem resolução d
o
mérito por abandono da causa. Ausência de prévia intimação pessoal
da parte autora
.
Intimação do advogado que não supre a
observância do art. 485, §1º, do CPC. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa. A parte autora sustenta a nulidade da decisão, alegando que não foi previamente intimada pessoalmente para impulsionar o feito, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo por abandono da causa é válida, mesmo sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, exige a demonstração de inércia do autor por mais de 30 dias quanto aos atos que lhe competem.

4. O §1º do art. 485 do CPC/2015 impõe, como condição para a extinção por abandono, a intimação pessoal da parte autora, para que supra a omissão em 5 dias.

5. A intimação realizada exclusivamente ao advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, não supre a exigência legal de intimação pessoal, sendo insuficiente para caracterizar a desídia da parte.

6. A ausência de intimação pessoal viola o devido processo legal, notadamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando nula a sentença extintiva.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais confirma a imprescindibilidade da intimação pessoal da parte autora para validade da extinção por abandono, ainda que representada por advogado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que a ação tenha regular prosseguimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
8000016-51.2018.8.05.0265
, em que é apelante
EDINIR ALMEIDA
RIBEIRO

e apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.